Tribunal: STM
Processo: 7000483-20.2020.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Relator(a): LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão julgador: LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-08

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000483-20.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS
EMBARGANTE: PEDRO GUILHERME MARTINS DA SILVA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
14/09/2020 a 17/09/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, ressaltando o seu sentido
manifestamente protelatório, nos termos do voto do Relator Ministro LUIS
CARLOS GOMES MATTOS.
Acompanharam o o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE AQUINO.
O Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS encontra-se em licença para tratamento
de saúde.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 07/10/2020 13:30:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21984a3484
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000483-20.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO GEN Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
EMBARGANTE: PEDRO GUILHERME MARTINS DA SILVA.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBJETIVIDADE
JURÍDICA. QUESTÃO INÉDITA. PRECLUSÃO DA MATÉRIA.
CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO.

Os Embargos de Declaração têm por objetividade jurídica o
aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, escoimando-a de
obscuridades, de contradições e de dúvidas que possam estar a
tisná-la e/ou suprindo-a em casos de omissões de matéria de
pronunciamento obrigatório pelo órgão julgador. Em consonância
com essa objetividade, os Aclaratórios desvelam-se como recurso
de fundamentação necessariamente vinculada ao ponto ou aos
pontos do Acórdão que, sob a ótica do Embargante, apresentam
qualquer dos mencionados vícios.

Na hipótese, a questão ventilada nos Embargos é absolutamente
inédita, na medida em que não constou nas Razões de
Apelação, como também em qualquer e eventual manifestação
ulterior da Defesa; e, além disso, sequer se inclui - nem mesmo
por via reflexa - entre aquelas que podem ser reconhecidas como
de ordem pública.

Como se tanto já não bastasse para rechaçar os Embargos, tem-
se que o julgamento do processo pelo Conselho, por si só,
convalidou, indiretamente, os atos instrutórios praticados pelo
Magistrado a quo, o que, aliás, foi reconhecido na oportunidade
pelo representante da DPU, que se manteve silente, como
também o fez - repita-se - nas suas Razões de Apelo que se
seguiram; e, nessa esteira, teria, inclusive, se operado a preclusão
da matéria ora trazida a lume nos Embargos.

Rejeição dos Embargos de Declaração, ressaltando o seu sentido
manifestamente protelatório.

Decisão unânime.

ACÓRDÃOS

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 07/10/2020 13:30:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21984a3484
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro
Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar os Embargos de
Declaração, ressaltando o seu sentido manifestamente protelatório.

Brasília, 17 de setembro de 2020.

Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Relator

RELATÓRIO

A Defensoria Pública da União, na assistência do ex-Sd Ex PEDRO
GUILHERME MARTINS DA SILVA, opõe Embargos de Declaração contra
Acórdão do Superior Tribunal Militar, de 8/6/2020, proferido na Apelação nº
7000061-45.2020.7.00.0000.

Na referida Apelação, o Superior Tribunal Militar, por unanimidade, negou
provimento ao Apelo da Defesa, mantendo íntegra a Sentença do Conselho
Permanente de Justiça da Auditoria da 5ª CJM, de 13/12/2019, que condenou o
referido ex-Sd Ex à pena de 3 (três) meses de detenção pela prática do crime
previsto no artigo 203 do Código Penal Militar.

O Acórdão vergastado recebeu a seguinte ementa:

"EMENTA: APELAÇÃO. DELITO DE DORMIR EM SERVIÇO. CRIME
DE PERIGO. NÃO APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
INSIGNIFICÂNCIA E DA SUBSIDIARIEDADE. INEXIGIBILIDADE
DE CONDUTA DIVERSA NÃO CONFIRMADA. DELITO PROVADO
EM TODAS AS SUAS ELEMENTARES. O delito previsto no artigo
203 do Código Penal Militar, Dormir em Serviço, insere-se no rol
dos denominados "de perigo", de modo que a sua configuração
independe da ocorrência de qualquer resultado naturalístico; e,
nessa esteira, não se aplicam os princípios da insignificância e da
subsidiariedade na espécie. Inexigibilidade de conduta diversa não
configurada. Delito desenhado e provado em todas as suas
elementares. Denegação do Apelo. Unânime.".

Em suas razões, a DPU assevera, em suma, que o Acórdão fustigado "
macula-se de nulidade porque está omisso quanto a análise e apreciação
de matéria de ordem pública quanto a necessária observância ao devido
processo legal/constitucional na instrução da ação penal militar frente
todos julgadores do Conselho Permanente de Justiça com destaque aos
juízes militares que, conforme consta da certidão, Evento 88, de
9/12/2019, foram convocados para o julgamento do dia 11/12/2019, Ata

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 07/10/2020 13:30:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21984a3484
no evento 92". Sustenta, no fio, " que o Acórdão, ao estar omisso, na
análise e apreciação do necessário e correto rito processual, no 'novo
julgamento' imbricou em cerceamento de defesa", deixando de observar
que, " o colegiado de Julgadores atuou sem, por exemplo, ouvir as
testemunhas, o interrogatório do jurisdicionado...". Requer, por fim, que o
Superior Tribunal Militar aclare o Acórdão para fim, inclusive, de
prequestionamento (Evento 1, item 1).

Na sua impugnação, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar,
preliminarmente, assevera que, no tocante ao pressuposto recursal do
cabimento, os Embargos sequer merecem ser conhecidos. Em favor dessa
proposição, destaca que " Esta é a primeira oportunidade em que a defesa
traz a alegação de que o rito do processo ordinário não foi observado,
razão pela qual não se pode considerar que houve omissão na decisão
embargada". Sustenta, com o mesmo fim, que, mesmo que se analise essa
preliminar como imbricada com o mérito, ainda assim os Embargos não
estariam a merecer acolhimento, uma vez que não houve irregularidade no rito
do processo originário, destacando, nesse sentido, que todos os membros do
Conselho estavam presentes e proferiram seus votos de maneira clara e
consciente. Ainda com igual mote, traz a lume precedentes do superior Tribunal
de Justiça e do Superior Tribunal Militar, a apontar a natureza meramente
protelatória de Embargos como o ora sub examine. Pugna,
preliminarmente, pelo não conhecimento dos Embargos, em face da
ausência de preenchimento dos pressupostos previstos no artigo 542 do Código
de Processo Penal Militar; e, caso conhecido, pela rejeição dos Embargos no
seu mérito, " por não haver no Acórdão vergastado qualquer omissão e,
ainda, que seja reconhecido o seu caráter manifestamente protelatório".

É o Relatório.

VOTO

Em que pese ter sido suscitada preliminarmente pela PGJM, tenho que a
questão da falta de adequação dos Aclaratórios encontra-se, em boa medida,
imbricada com o meritum causae.

De dizer, no ponto, que a própria PGJM, em dado momento das suas
Contrarrazões, admite essa possibilidade, a qual, até mesmo para melhor
apreciação da quaestio, deve ser levada a efeito.

Passo, destarte, ao exame do mérito dos Embargos de Declaração.

Como é cediço, os Embargos Declaratórios têm por objetividade jurídica o
aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, escoimando-a de obscuridades, de
contradições e de dúvidas que possam estar a tisná-la e/ou suprindo-a em casos

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 07/10/2020 13:30:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21984a3484
de omissões quanto à apreciação de matérias que reclamam pronunciamento
obrigatório pelo órgão julgador.

Também como é de sabença ampla, os Aclaratórios, em consonância com essa
objetividade, desvelam-se como recurso de fundamentação necessariamente
vinculada ao ponto e/ou lacuna do Acórdão, que, sob a ótica do
Embargante, representam qualquer dos mencionados vícios.

Nesse sentido, claríssima é a dicção do art. 542, caput, do CPPM, o qual não é
excesso resgatar, ipsis litteris:

Art. 542. Nos embargos de declaração indicará a parte os pontos
que entender ser o acórdão ambíguo, obscuro, contraditório ou
omisso.

Nesse passo, pois, boa parte do direito pretoriano pátrio e de doutrinadores
entende - e com inescondível razão - que é indispensável que o
Embargante - frise-se: de forma objetiva e com um mínimo de
razoabilidade - aponte o vício que estaria a macular o Acórdão que lhe foi
desfavorável; e, na hipótese particular da omissão, que indique qual a matéria
que constou nas suas razões de apelação e que deixou de ser apreciada no
acórdão, ressalvada, naturalmente, a de ordem pública cujo conhecimento
impõe-se de ofício; e, nesse fio, ter-se-ia, no vértice, um pressuposto específico
para o conhecimento dos Embargos de Declaração.

In casu - mesmo que só para argumentar se tenha como atendido tal
pressuposto e se admita que a matéria versada nos Aclaratórios mereça
apreciação de mérito -, ainda assim nenhuma razão assiste ao Embargante.

Como corretamente assentou a PGJM em suas Contrarrazões, a questão
ventilada nos Embargos é absolutamente inédita, na medida em que não
constou nas Razões de Apelação, como também em qualquer e eventual
manifestação ulterior da Defesa; e, além disso, sequer se inclui - nem
mesmo por via reflexa - entre aquelas que podem ser reconhecidas como de
ordem pública.

Ademais, como se tanto já não bastasse para rechaçar os Embargos, tem-se
que o julgamento do processo pelo Conselho, por si só, convalidou,
indiretamente, os atos instrutórios praticados pelo Magistrado a quo, o que,
aliás, foi reconhecido na oportunidade pelo representante da DPU, que se
manteve silente, como também o fez - repita-se - nas suas Razões de Apelo
que se seguiram; e, nessa esteira, teria, inclusive, se operado a preclusão da
matéria ora trazida a lume nos Embargos.

De outra mão, nem há de se falar de " prequestionamento", ainda mais da
forma vaga como o fez o Embargante; e isso porque, como visto, não há

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 07/10/2020 13:30:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21984a3484
questão alguma de ordem constitucional a reclamar apreciação nos
Aclaratórios.

E, por aplicar-se inteiramente à espécie, resgato e trago a lume o seguinte
fragmento do voto condutor que proferi nos Embargos de Declaração nº
7000380-47.2019.7.00.0000, ipsis litteris:

"Cumpre salientar, afinal, que, como todos os recursos, os
Embargos de Declaração são de extrema importância e elevado
significado no ordenamento processual, não só no que tange ao
interesse das partes, como também do próprio julgador, na medida
em que se prestam para aperfeiçoar o Decisum, seja sanando
ambiguidades, obscuridades, contradições ou omissões, seja, até
mesmo e excepcionalmente, para alterar a essência do seu
conteúdo de mérito; e, além de tudo isso, mostram-se úteis para
prequestionar matérias que serão elevadas, no caso da Justiça
Militar da União, à apreciação do Supremo Tribunal Federal. E
tudo isso no melhor interesse da Justiça, que, também como
deveria estar na consciência de todos os operadores do direito, não
é exclusivamente dos juízes e tribunais, mas também dos
acusadores e defensores nas suas mais diversas acepções.

Porém, quando refogem a essa louvável destinação e se
transmudam em meros expedientes para retardar o desate do
processo, na inescondível busca de uma prescrição da
pretensão punitiva, não podem os Embargos de Declaração
merecer aplausos e homenagens do Julgador como mais um esforço
legítimo para defender o Acusado; e, nesse fio, ficam a merecer,
apenas, o lastimável rótulo de protelatórios. " (Grifos no original).

É o quantum satis.

Posto isso.

Rejeito os Embargos de Declaração, ressaltando o seu sentido
manifestamente protelatório.